Tribunal: STJ
Processo: 1501225-12.2021.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067775 - SP
(2025/0386803-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ELISANGELA ARRUDA SANTOS GIATTI
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE - SP503042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESACATO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, constatou que
os depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação mostram
claramente que, em dia, horário e local indicados na denúncia, a
agravante agiu de forma voluntária e consciente para ofender a vítima.
Para tanto, usou palavras pejorativas com a intenção de humilhá-la e
desrespeitá-la por causa do cargo que ela exercia, condutas que
se amoldam aos elementos do crime de desacato.
2. A modificação desse entendimento exigiria reexame de fatos e
provas, providência não admitida em recurso especial, observada a
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: bf725746-dd4d-4171-9819-804784f86b97

Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: bf725746-dd4d-4171-9819-804784f86b97

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067775 - SP
(2025/0386803-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ELISANGELA ARRUDA SANTOS GIATTI
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE - SP503042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESACATO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, constatou que
os depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação mostram
claramente que, em dia, horário e local indicados na denúncia, a
agravante agiu de forma voluntária e consciente para ofender a vítima.
Para tanto, usou palavras pejorativas com a intenção de humilhá-la e
desrespeitá-la por causa do cargo que ela exercia, condutas que
se amoldam aos elementos do crime de desacato.
2. A modificação desse entendimento exigiria reexame de fatos e
provas, providência não admitida em recurso especial, observada a
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:33
Código de Controle do Documento: 6c7048e2-ae9d-434f-b28e-55286f226eb0

agrava da decisão de
ELISANGELA ARRUDA SANTOS GIATTI
fls. 319-324, em que conheci do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e, na extensão, negar-lhe provimento.
A defesa reitera o pleito de absolvição em razão da ausência de provas
suficientes para sua condenação.
Pontua a necessidade de análise do vício no depoimento da testemunha
que teria confirmado os fatos alegados pela vítima.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços da agravante, não constato fundamentos suficientes
para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A recorrente foi condenada a 6 meses de detenção, em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade,
pela prática do crime previsto no
do CP.
art. 331
O Juízo singular condenou a agravante ao pontuar que (fls. 181-184,
destaquei):
A prática do delito descrito na denúncia restou devidamente
comprovada diante do boletim de ocorrência de fls.
bem
01/02,
como dos depoimentos colhidos em Juízo, sobre o crivo do
contraditório.
[...]
Conforme se verifica da análise das provas produzidas no
transcorrer do contraditório, a prática do delito descrito na
denúncia restou cabalmente comprovada no transcorrer do
contraditório, não pairando quaisquer dúvidas a esse respeito. A
prova testemunhal produzida no curso da instrução aponta,
com absoluta segurança, a acusada como sendo a autora do
crime de desacato descrito na inicial. O crime de desacato
Documento eletrônico VDA55902623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:33
Código de Controle do Documento: 6c7048e2-ae9d-434f-b28e-55286f226eb0

descrito na denúncia restou satisfatoriamente comprovado,
pois desacatar significa, por si só, desprezar, faltar com o
respeito ou humilhar, implicar algo injurioso, que tem por fim
desacreditar a função pública. Justamente, a hipótese que se
vislumbra nos autos.

O Tribunal de origem manteve a condenação, com base nos seguintes
argumentos (fls. 240-241, grifei):
No que concerne à autoria, a acusada negou a imputação que lhe
foi feita, sustentando que a testemunha Marilza não presenciou o
ocorrido. Relatou que, no momento dos fatos, encontrava-se com
a genitora de seu genro, junto ao balcão da escola, quando
presenciou a vítima, visivelmente nervosa, debatendo com outras
pessoas. Quando chegou o momento de atender a genitora do seu
genro, identificada como Gisele, a ofendida se portou de
maneira “super ignorante”. Diante disso, a acusada questionou o
motivo daquele tratamento, ao passo que a vítima passou a lhe
dirigir ofensas. Na ocasião, somente disse para a ofendida que “se
não sabia trabalhar com o público, seria melhor ir embora para
casa”.
A partir desse momento, a vítima passou a gritar, proferindo
ofensas, chamando-a de “maloqueira”, “gorda” e outras
expressões depreciativas. Reconheceu que, de fato, houve uma
discussão entre ambas, mas negou ter dito à vítima para “chupar”
qualquer coisa. Por fim, asseverou que, ao término da discussão,
foi a ofendida quem bateu a janela de atendimento com força,
além de ter proferido xingamentos e ofensas contra ela, utilizando
também palavras de baixo calão (interrogatório disponível em
arquivo audiovisual às fls.
).
172/173
A vítima Fabiani declarou que, à época dos fatos, exercia funções
na secretaria da escola, em razão de ser professora readaptada,
atuando no auxílio ao atendimento ao público. Informou que, na
data dos fatos, por volta das 19h30min ou 20h, havia duas mães
de alunos sendo atendidas no balcão. Esclareceu que, naquele
momento, estava atendendo uma das senhoras, que
provavelmente seria colega da acusada, a qual a
acompanhava. Na ocasião, a ré pareceu discordar das
informações que estavam sendo transmitidas e, a partir de
então, passou a ofendê-la, proferindo diversas palavras de
baixo calão, inclusive a chamando de “vagabunda”.
Acrescentou que a recorrente parecia estar bastante irritada e
passou a proferir ofensas de cunho vulgar e sexual, afirmando
Documento eletrônico VDA55902623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:33
Código de Controle do Documento: 6c7048e2-ae9d-434f-b28e-55286f226eb0

que a depoente “não sabia fazer sexo oral”, nem “chupar uma
rola”, além de outros termos absurdos. Relatou que, apesar
das ofensas, manteve-se atendendo normalmente, como se não
estivesse ouvindo o que ela dizia. Após concluir o
se em uma cadeira e, por
atendimento, fechou o balcão, sentou-
estar muito abalada emocionalmente, passou a chorar. Informou
que a funcionária Marilza e a professora Cristiane, vice-diretora
da escola, estavam presentes no local, presenciaram os fatos e a
acolheram após o ocorrido. No dia seguinte, ao relatar o episódio
à diretora da escola, recebeu orientação para que comparecesse à
delegacia, a fim de lavrar o boletim de ocorrência (depoimento
disponível em arquivo audiovisual às fls.
).
126/127
A testemunha Cristiane relatou que, na data dos fatos, encontrava-
se no mesmo ambiente onde era realizado o atendimento da
secretaria da escola, enquanto preparava documentos no
computador, em razão de exercer a função de vice-diretora. Em
determinado momento, ouviu a voz exaltada de uma pessoa
que se encontrava na fila de atendimento do guichê, o
que também levou a funcionária Marilza a se aproximar.
Nessa oportunidade, a vítima passou a reclamar, alegando que
havia sido tratada de forma grosseira e mal-educada. A
declarante esclareceu que, embora tenha ouvido a exaltação,
não conseguiu identificar exatamente as palavras que foram
dirigidas à ofendida. Acrescentou, ainda, que, nos casos em
que há reclamações acerca do atendimento prestado pelos
funcionários da escola, os pais ou responsáveis podem
preencher um requerimento, para serem atendidos pelas vice-
Por fim, afirmou que a vítima é uma das pessoas mais
diretoras.
atenciosas no atendimento ao público na escola, razão pela qual
não há registros de reclamações contra a sua conduta profissional
(depoimento disponível em arquivo audiovisual às fls.
).
126/127
A testemunha de acusação Marilza relatou que, na data dos fatos,
encontrava-se, juntamente com a vítima, realizando o atendimento
ao público no balcão da escola. Segundo informou, estava
atendendo a genitora de um aluno, que se encontrava
acompanhada do filho e da namorada. Por sua vez, a vítima
prestava atendimento à genitora da namorada do referido aluno.
Em determinado momento, enquanto ambas as atendentes
prestavam informações, a ré passou a ofender a vítima, afirmando
que ela “não sabia nem chupar uma rola” e que deveria “aprender
antes de atender junto ao balcão”. A depoente esclareceu que
permaneceu ao lado da ofendida durante todo o atendimento e que
presenciou integralmente a situação de desacato (depoimento
disponível em arquivo audiovisual às fls.
).
172/173
Documento eletrônico VDA55902623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:33
Código de Controle do Documento: 6c7048e2-ae9d-434f-b28e-55286f226eb0

Assim, apesar do esforço da combativa Defesa, a prova
amealhada é suficiente para a manutenção da condenação.
Afinal, os relatos da vítima e das testemunhas de acusação não
deixam nenhuma dúvida de que, nas condições de tempo e
local descritos na inicial acusatória, a apelante, de forma livre,
consciente e deliberada, ofendeu Fabiani, procurando
menosprezá-la, por meio de adjetivos depreciativos, de modo
a desacatá-la em razão das suas funções.

Como se observa, o Tribunal de origem, depois de extensa análise do
conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de
elementos a ensejar a condenação da acusada pelo crime descrito na denúncia,
sobretudo da prova testemunhal e do boletim de ocorrência.
Dessa forma, o colegiado estadual entendeu que os depoimentos da
vítima e das testemunhas de acusação mostram claramente que, em dia, horário
e local indicados na denúncia, a agravante agiu de forma voluntária e consciente
para ofender a vítima. Para tanto, usou palavras pejorativas com a intenção de
humilhá-la e desrespeitá-la por causa do cargo que ela exercia, condutas que se
amoldam aos elementos do crime de desacato.
Por essas razões, não se mostra possível deferir o pleito de absolvição
ao se considerar que, no processo penal, vigora o sistema da persuasão do réu
racional, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para
condenar, desclassificar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal
como ocorreu no caso.
Assim, justamente porque verificado que a instância de origem, ao
concluir pela autoria da recorrente no cometimento do delito em questão,
sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se
proclamar a absolvição da ré, como pretendido. Há de se salientar que mais
incursões na dosagem das provas constantes dos autos para se concluir sobre a
viabilidade ou não da condenação é questão que esbarra na própria apreciação
de possível inocência, matéria que não pode ser dirimida em recurso especial, a
teor da
porquanto exige o reexame aprofundado das provas
Súmula n. 7 do STJ
colhidas no curso da instrução probatória.
Documento eletrônico VDA55902623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:33
Código de Controle do Documento: 6c7048e2-ae9d-434f-b28e-55286f226eb0

Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:33
Código de Controle do Documento: 6c7048e2-ae9d-434f-b28e-55286f226eb0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0386803-8
AREsp 3.067.775 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15012251220218260562 9000252021
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELISANGELA ARRUDA SANTOS GIATTI
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE - SP503042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Desacato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELISANGELA ARRUDA SANTOS GIATTI
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE - SP503042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449344047890212@
2025/0386803-8 - AREsp 3067775 Petição : 2026/0020149-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:53
Código de Controle do Documento: F97706A5-8987-4AEC-AFC5-5BBC74C6500E